Tribunal: TJDFT
Processo: 0715747-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715747-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE MENEZES MOTTA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TATIANE MENEZES MOTTA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que postergou a análise do pedido do pedido de antecipação de tutela recursal, de fornecimento do medicamento AVASTIN (BEVACIZUMABE) pelo Distrito Federal, para depois da apresentação de nota técnica pelo NATJUS/TJDFT (ID 16738032 - Pág. 6/8). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o enunciado no 18 do CNJ não vincula o julgador, trata-se apenas de uma orientação para, quando possível, determinar a apreciação do pedido junto ao NATJUS. Defende que para a preservação da dignidade da pessoa humana a decisão agravada deve ser reformada, determinando o fornecimento do medicamento na posologia descrita e em quantidade suficiente até o momento em que o NATJUS apresente a nota técnica. Ressalva que a negativa do fornecimento do medicamento não pode ser justificada pela pandemia do Corona Vírus, pois seria coadunar com uma seletividade em que o Estado estaria decidindo quem vive ou morre, e, por mais poderoso que seja o Estado, inexiste ordenamento legal que seja moralmente aceitável a amparar situação tão teratológica. Aduz que a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e a saúde estão amparados na Constituição da República, nos artigos 1o, 5o, 196 e 198. Sustenta que os relatórios médicos constantes dos autos demonstram a urgência da adição do medicamento AVASTIN (BEVACIZUMABE) ao seu tratamento quimioterápico, pois já realizou diversos outros procedimentos que não foram efetivos. Afirma que o medicamento pretendido foi registrado na Anvisa, em 2005, com no 101000637 e autorização no 1001004, constando de sua bula a indicação para tratamento de câncer colorretal metastástico. Alega que o fumus boni iuris está comprovado pelos relatórios médicos, bem como a plausibilidade porque o direito está previsto na CF/88 e na LODF. Quanto ao periculum in mora, também, está demonstrado diante do pedido de urgência para o início do tratamento contido no relatório médico. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a tutela antecipada para que o medicamento AVASTIN (BEVACIZUMABE) seja fornecido conforme a prescrição do relatório médico ou, alternativamente, o fornecimento do medicamento até a apresentação da norma técnica pela NATJUS. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida (ID 16738032 - Pág. 6/8). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal. No caso, o relatório médico emitido, em 20/05/2020 (ID 64343506 - Pág. 1), pela médica de oncologia clínica Patricia Werlang Schorn - CRM 13565 DF esclarece que a agravante possui neoplasia maligna de cólon e foi submetida a diversos tratamentos, sendo necessário o fornecimento do medicamento pleiteado, com urgência, sob pena de piora clínica e risco de morte. A agravante comprova que não possui condição de custear o tratamento anual de R$ 357.504,00 (ID 64342044 - Pág. 3 dos autos no 0702728-52.2020.8.07.0017), pois tem renda média mensal de R$ 1.000,00 (ID 16738031 - Pág. 22/30). Além disso, após consulta na página eletrônica da ANVISA (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/), verifica-se que o medicamento AVASTIN está registrado sob o no 101000637. Nesse quadro, foram satisfeitas as exigências para o fornecimento da medição não padronizada pelo SUS, conforme o TEMA106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal pretendida. Ante ao exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento Avastin (BEVACIZUMABE), indicado no ID 64343506 - Pág. 1, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação desta decisão no momento do julgamento do mérito. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, considerando que ela ainda não foi citada na ação principal, não se aplicando, na espécie, o disposto no artigo 1.019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora